Tribunal: TJDFT
Processo: 0722884-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722884-10.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR